Tribunal: STF
Processo: Ext 1818
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. GOVERNO DA ÁUSTRIA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. REQUISITOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.  



    Decisão: Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Áustria em desfavor do nacional italiano Pirmin Troger, por meio da Nota Verbal nº 9/2023, com base em promessa de reciprocidade, para que responda a processo penal pela suposta prática dos delitos de fraude comercial agravada, crime de jogo em cadeia ou em pirâmide, crime de lavagem de dinheiro e crime de associação criminosa (doc. 01).



    Contra o nacional italiano foi expedida ordem de prisão da Procuradoria Central para Processos de Crimes Econômicos e de Corrupção em 18/01/2023 (doc. 01, p. 12-20).



    A fim de detalhar o quadro fático, transcreve-se relato encaminhado pela Interpol, a partir da inclusão do nome da extraditando na Difusão Vermelha A-1557/2-2023 (doc. 02, p. 1/2, PPE 1.095): 



    “2. De acordo com as autoridades austríacas, entre setembro 2019 e 31 de dezembro de 2020, PIRMIN TROGER, em conluio com terceiros, por meio de uma organização criminosa estruturada para tal, ludibriou inúmeras pessoas - calcula-se cerca de, ao menos, mil indivíduos -, mantendo-as em erro, para angariar numerários (Euros) e bitcoins e realizar investimentos fraudulentos na Áustria, condutas essas que geraram prejuízos a milhares de vítimas. Ademais disto, conforme também registrado nos documentos juntados a este expediente, PIRMIN TROGER realizou diversos atos de lavagem de dinheiro para tentar ocultar/dissimular a origem ilícita dos valores que obteve em prejuízo das vítimas dos crimes praticados. 



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-1557/2-2023 que: a) PIRMIN TROGER é procurado para cumprir pena penal na Áustria pelos crimes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR, ESTELIONATO e LAVAGEM DE DINHEIRO, para o qual há previsão no Código Penal Austríaco nos arts. §§ 146, 147 Abs 3, 148 zweiter Fall; § 168a Abs 1, Abs 2; § 165 Abs 1 Z 2, Abs 4 erster Fall; § 278 Abs 1 Austrian Penal Code, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de até 10 anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão por meio do Mandado de Prisão 29 St 18/22h, de 23 de janeiro de 2023, da Procuradoria-Geral da República para a acusação de Crimes Económicos e Corrupção; c) a Áustria dá garantias de que a extradição de PIRMIN TROGER será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”



    Em 22/4/2023, decretei a prisão preventiva para fins de extradição de Pirmin Troger (doc. 07, PPE 1.095), sendo o mandado cumprido em 23/4/2023 e o extraditando recolhido provisoriamente na Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos/SP (Petição nº 39.961/2023- doc. 06, PPE 1.095).



    Em 28/4/2022, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Petição nº 42.761/2023- doc. 18, PPE 1.095). Indeferi, em 17/5/2023, o pleito da defesa (doc. 35, PPE 1.095), decisão contra a qual a defesa interpôs agravo interno (doc. 37, PPE 1.095). Na sessão Virtual de 23/6 a 30/6/2023, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao recurso (doc. 52, PPE 1.095).



    Em 23/06/2023, o Governo da Áustria formalizou o pedido de extradição e encaminhou cópia dos textos legais relativos à prescrição (doc. 01, p. 9), pleito enviado a esta Corte em 14/07/2023 (doc. 1, p. 1). 



    O interrogatório do extraditando foi realizado em 4/9/2023 (doc. 39). 



    O extraditando manifestou-se, em 20/9/2023, pela concordância com pedido de extradição (doc. 37, p. 28/29).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em 23/11/23, pelo deferimento da homologação da declaração de consentimento, com o consequente deferimento do pedido de extradição (doc. 44), consoante ementa transcrita a seguir:  



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. ENTREGA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.  



    É o relatório. Decido.  



    A Lei 13.445/17 prevê, em seu artigo 87, a possibilidade de extradição voluntária, tendo como requisito a declaração expressa do extraditando, devidamente assistido por advogado, bem como seja realizada advertência de que o extraditando possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção legal advinda de tal procedimento. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte admite que compete ao Relator, monocraticamente, a homologação do pedido de extradição voluntária (precedentes: Ext 1.564-QO, Rel. Min. Luiz Fux; Ext 1.476-QO, rel. Min. Celso de Mello; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber). Ressalte-se, contudo, que a mera manifestação do interesse do extraditando em seu interesse de retorno ao país solicitando não dispensa a análise de legalidade do pedido de extradição, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em análise, o extraditando manifestou expressamente, por intermédio de seu advogado, concordância com sua extradição para Áustria (doc. 39), além de ter se manifestado nesse sentido também durante seu interrogatório. Percebe-se, ainda, que o Estado requerente apresentou toda a documentação necessária para a cognição do pleito (doc. 01), incluindo-se:  



    (i) cópia de decisão e de mandado de prisão emanado da autoridade estrangeira competente; (doc. 01, p. 12-20)



    (ii) descrição dos fatos imputados, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza, as circunstâncias dos fatos criminosos imputados, a identidade do extraditando e a identificação da autoridade requerente; (doc. 01, p. 12-20 e p. 131)



    (iii) cópias dos textos legais relativos ao delito, às penas e à prescrição; (doc. 01, p. 90/91 e p. 112-115)  



    Os requisitos legais básicos para o deferimento do pedido – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, bem como estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade –  também se encontram satisfeitos (art. 83 da Lei  nº 13.445/17). 



    De outro lado, em relação à inexistência de hipóteses de inadmissibilidade do pedido (art. 82 da Lei nº 13.445/17), destaco que:  



    (i) A pessoa reclamada não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país;



    (ii) À República Federativa do Brasil falece competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (iii) A lei brasileira imputa pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição; 



    (iv) O extraditando não responde – ou respondeu – a processo, no Brasil, pelo mesmo fato em que se funda o pedido;



    (v) O extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (vi) Os crimes são de natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político, inexistindo, ainda, elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades além da regular aplicação da lei penal.  



    No que tange ao requisito da dupla tipicidade, considero-o atendido, tendo em vista que as condutas imputadas ao extraditando são tipificadas tanto na Áustria, quanto no Brasil. 



    Na Áustria, os delitos estão previstos nos artigos 146º, 147º, parágrafo 3 e 148º, 2º caso (crime de fraude comercial agravada); 168º, parágrafos 1 e 2 (crime de esquema de pirâmide); 165º, parágrafo 1, linha 2, parágrafo 4, 1º caso (crime de lavagem de dinheiro); e 278º, parágrafo 1 (crime de organização criminosa), todos do Código Penal Austríaco, in verbis (doc. 01, p. 112-115):



    “FRAUDE



    Art. 146º 



    Qualquer pessoa que, com a intenção de usar o comportamento dos enganados para enriquecimento próprio ou de terceiros, induzir alguém, enganando os fatos, a um crime, conivência ou negligência que traga prejuízo a si ou afete bens alheios, será punido com pena de prisão de até seis meses ou com multa diária de até 360 dias.



    FRAUDE GRAVE



    Art. 147º



    [...]



    (3) Qualquer pessoa que, através do crime, causar prejuízos superiores a 300.000 euros será punido com pena de prisão de um a dez anos.



    FRAUDE COMERCIAL



    Artigo 148º



    Qualquer pessoa que cometer uma fraude com fins comerciais será punido com pena de prisão de até três anos; contudo, qualquer pessoa que cometer uma fraude comercial grave, nos termos do artigo 147º parágrafos 1 a 2, será punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.



    ESQUEMA DE PIRÂMIDE



    Artigo 168º



    (1) Qualquer pessoa que iniciar ou organizar um sistema de expectativa de lucro, a cujos participantes sejam prometidos benefícios financeiros sob a condição de conseguir a adesão de outros participantes a este sistema ou a um sistema relacionado nas mesmas condições, e no qual a obtenção dos benefícios financeiros dependa total ou parcialmente do comportamento de outros participantes de acordo com as condições (esquema de pirâmide),



    1. ou



    2. divulgá-lo por melo de encontros, folhetos ou qualquer outro meio adequado para atrair grande número de participantes, ou,



    3. de alguma outra forma, promover a disseminação de tal sistema comercialmente, será punido com pena de prisão de até seis meses ou com ou com multa diária por até 360 dias, salvo se o sistema for organizado apenas sem fins lucrativos ou se forem exigidas somente participações de baixo valor.



    (2) Qualquer pessoa que, através do crime, causar graves prejuízos a um grande número de pessoas será punido com pena de prisão de até três anos. 



    LAVAGEM DE DINHEIRO



    Art. 165º



    (1) Quem



    1. intencionalmente ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens provenientes de atividades criminosas (parágrafo 5) ou auxiliar outra pessoa envolvida em tal atividade criminosa a escapar, alterar ou transferir a outrem as consequências jurídicas de seu ato, ou



    2. ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, situação, disposição ou movimentação de ativos provenientes de atividades criminosas (parágrafo 5) será punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.



    (1) Da mesma forma, será punida qualquer pessoa que adquirir, apropriar-se, possuir, transformar, transferir a outrem ou de alguma outra forma utilizar bens se, no momento da obtenção, estiver ciente de que os mesmos são provenientes de atividades criminosas (parágrafo5).



    [...]



    (4) As atividades criminosas serão punidas com pena de prisão superior a um ano ou, nos termos dos artigos 223º, 229º, 289º, 293º, 295º ou artigos 27º ou 30º da Lei relativa a Entorpecentes, consideradas atos passíveis de punição se.



    1. as atividades estiverem sujeitas à legislação penal austríaca e foram cometidas ilegalmente ou



    2. foram cometidas no exterior sem estarem sujeitas à legislação penal austríaca, mas, de acordo tanto com a legislação penal austríaca como com (desde que não sejam infrações nos termos do art. 2º nº 1 alíneas ‘a’ até ‘e’ e ‘h’ da Diretiva (UE) 2018/1673 sobre o combate penal à lavagem de dinheiro, JOL 284 de 12-11-2018 página 22, e do direito da União aplicável) as leis relativas ao local do crime, constituem um ato passível de punição penal e foram cometidas ilegalmente. Não é necessário que o infrator seja condenado pela atividade criminosa, nem que todos os elementos do caso ou todas as circunstâncias relativas a essa atividade, como a identidade do infrator, sejam apurados.



    [...]



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA



    Art. 278º



    (1) Qualquer pessoa que fundar uma organização criminosa ou dela se tornar membro será punido com pena de prisão de até três anos. 



    [...]”



    Por sua vez, no ordenamento pátrio, as condutas têm correspondência aos delitos tipificados no art. 171 do Código Penal (estelionato); art. 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular); art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro); e art. 2º da Lei 12.850/13 (organização criminosa).



    Ademais, no que diz respeito ao requisito da dupla punibilidade, considero que também resta atendido. No tocante ao prazo prescricional, o art. 57, parágrafo 3, do Código Penal da Áustria assim dispõe (doc. 01, p. 91), in verbis:



    “PRESCRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL



    Art. 57



    [...]



    (3) O prazo de prescrição será de: vinte anos, se o ato não for passível de pena de prisão perpétua, mas de prisão superior a dez anos; dez anos, se o ato for passível de pena de prisão superior a cinco anos, mas não superior a dez anos; cinco anos, se o ato for passível de pena de prisão superior a um ano, mas não superior a cinco anos; três anos, se o ato for passível de pena de prisão superior a seis meses, mas não superior a um ano; um ano, se o ato for passível de pena de prisão inferior a seis meses ou apenas de multa. 



    [...]”



    Desse modo, sob a ótica da legislação do Estado requerente, especificamente nos termos do art. 57, parágrafo 3, do Código Penal Austríaco, não se operou a prescrição da pretensão punitiva, considerando que, a pena máxima prevista para os delitos supracitados é de 3 ou de 5 anos, operando-se, assim, o prazo prescricional em 5 anos, bem como o extraditando teria praticado as condutas narradas entre entre setembro 2019 e 31 de dezembro de 2020, como informado pelo Estado requerente na Nota Verbal nº 9/2023 (doc. 01, p. 9-10). 



    Paralelamente, também no âmbito brasileiro não se verifica a consumação da prescrição da pretensão punitiva dos delitos imputados ao extraditando. Nos termos do artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato é punido com pena máxima de 5 anos de reclusão, atraindo aplicação do prazo de 12 anos de prescrição; já o crime disposto no artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51 enseja pena máxima de 2 anos de detenção, aplicando-se o prazo prescricional de 4 anos; enquanto o crime de lavagem de dinheiro, disposto no artigo 1º da Lei 9.613/98, prevê pena máxima de 10 anos de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 16 anos; enquanto a pena máxima prevista no crime tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/13 é de 8 anos de reclusão, com prazo prescricional de 12 anos, tudo nos termos do artigo 109, I, do Código Penal. No caso, os fatos ocorreram entre setembro de 2019 e 31/12/2020, razão pela qual não resta consumada a prescrição da pretensão punitiva. 



    Neste cenário, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária estão presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra. Ademais, encontram-se presentes os requisitos formais de modo a autorizar o deferimento do pleito de extradição.



    Ex positis, HOMOLOGO a declaração de concordância de Pirmin Troger e DEFIRO o pedido de extradição, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos legais internacionais por parte do Estado requerente; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responda no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17.



    Observe-se, ainda, a necessidade de detração do período de prisão para fins de extradição cumprido pelo extraditando no Brasil.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente